Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Receptação. Dolo. Regime prisional.
1 - A apreensão do aparelho celular produto de crime na posse do acusado e a justificativa dele - adquiriu o objeto de pessoa que lhe disse ser de clientes do estabelecimento comercial e que foi deixado no local após confusão ocorrida durante evento – evidenciam o dolo de receptar.
2 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.